Tribunal: STF
Processo: ARE 1316991
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO e por ESTADO DO RIO DE JANEIRO contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
    Os apelos extremos foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PEDIDO DE EXECUÇÃO DE MEDIDAS DE ENGENHARIA, GEOTECNIA E INTERVENÇÃO URBANÍSTICA, NA COMUNIDADE DA CORÉIA, ALÉM DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DESMATADA, IMPLANTAÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO E DE FISCALIZAÇÃO A FIM DE EVITAR NOVAS OCUPAÇÕES IRREGULARES E DESMATAMENTOS. SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO, NA FORMA DO ART. 267, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM RELAÇÃO AO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO EM RELAÇÃO À EDILIDADE. IRRESIGNAÇÃO DO PARQUET. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. COMPETÊNCIA COMUM DE TODOS OS ENTES DA FEDERAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE, MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS E DE SANEAMENTO BÁSICO, NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES DESTA E. CORTE DE JUSTIÇA. MÉRITO. DESNECESSIDADE DA PROVA PERICIAL. DOCUMENTAÇÃO CARREADA AOS AUTOS, QUE APONTA COM EXATIDÃO AS VÁRIAS ÁREAS COM RISCO DE DESABAMENTOS NOS MORROS DESTA CAPITAL E AS INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS A EVITA-LOS. ART. 5º DA LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO E ART. 193 DA CARTA POLÍTICA CENTRAL. IMPOSSIBILIDADE DE SER SUFRAGADA A PERMISSÃO PARA QUE, NA DEFINIÇÃO DE PRIORIDADES, O MUNICÍPIO AJA DE MOLDE A TERMINAR PERMITINDO QUE A COMUNIDADE AQUI TUTELADA SE VEJA, PARCIAL OU TOTALMENTE, EXPOSTA A RISCOS DE DESLIZAMENTOS E SEMELHANTES, COM PERICLITAÇÃO DA PRÓPRIA VIDA DE SEUS INTEGRANTES, COM BASE NUMA GRADAÇÃO DE RISCOS QUE SE MOSTRA, NO MÍNIMO, PERVERSA. TRATAMENTO DISCRIMINATÓRIO, PRIVILEGIANDO COMUNIDADES EM DETRIMENTO DE OUTRAS. DISCRIMINAÇÃO INSUSTENTÁVEL IGUALAÇÃO DE OPORTUNIDADES, POR MEIO DA QUAL SE PRESERVA OS VALORES CONSTITUCIONALMENTE ACOLHIDOS. PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DIANTE DA AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SIMETRIA. PRECEDENTES DO STJ. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
    Opostos os embargos de declaração por MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, foram rejeitados e, por ESTADO DO RIO DE JANEIRO, não foram conhecidos.
    No recurso extraordinário de MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, LV e 93, IX, da Constituição Federal.
    No recurso extraordinário de ESTADO DO RIO DE JANEIRO sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; 2º; 30, VIII; 97; 167; 182; 241 da Constituição Federal.
    Decido.
    Quanto à insurgência de MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, de violação aos art.(s) 5º, LV e 93, IX, da Constituição Federal, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Assim, não há razão jurídica para a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, uma vez que o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia - Presidente, DJe de 25/9/18).
    Ressalte-se, ademais, que não caracteriza usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal o não conhecimento pela Corte local do agravo previsto no art. 1.042, caput, do CPC interposto contra decisão em que se aplique a sistemática da repercussão geral. Sobre o tema, anote-se: Rcl nº 25.078/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21/2/17; Rcl nº 31.882/GO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/9/18; Rcl nº 31.883/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/9/18; Rcl nº 31.880/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/9/18; Rcl nº 28.242/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 20/9/18; Rcl nº 31.497/PR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 12/9/18; e Rcl nº 30.972/PR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/8/18.
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s). 
    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, no que tange à alegada violação ao art. 2º, da Constituição Federal, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional e Administrativo. Ação civil pública. Obrigação de fazer. Multa diária. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Princípio da separação dos poderes. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.182.251/SP – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.030.517/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 30/5/18 e ARE nº 1.044.229/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 11/4/18.
    Quanto à insurgência de ESTADO DO RIO DE JANEIRO, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação: 
    19. Convém ressaltar a desnecessidade da prova pericial para o deslinde da quaestio, não se havendo de falar, como assinalado nos mencionados julgados, em nulidade da sentença, uma vez que a vasta documentação carreada aos autos, que apontam com exatidão das várias áreas com risco de desabamentos nos morros desta Capital e as intervenções necessárias a evita-los. 
    20. No mérito, não albergo nenhuma dúvida de que cabe aos entes federados, nos limites de sua competência e de suas atribuições, criar e implementar políticas públicas que importem no atendimento do bem comum. 
    21. Assim, estão, em princípio, corretas, nos vários níveis da Federação, as iniciativas objetivando o aperfeiçoamento dos sistemas de transporte público, segurança, saúde, ensino, moradia, lazer. Todas, enfim, as que positivem um Estado democrático de direito, voltado para o bem estar social e a dignidade humana, que consubstanciam, dentre outros conceitos de coativa implementação, a cidadania e os valores sociais (Constituição da República, art. 1º).
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso interposto por ESTADO DO RIO DE JANEIRO (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e quanto ao recurso interposto por MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO determino a devolução dos autos ao tribunal de origem para que proceda conforme as disposições acima consignadas (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e que se refere à questão remanescente, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente